Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-92.2021.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003024-92.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTHONY EDUARDO ARNALDO DOS SANTOS - CPF: 070.436.911-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Andressa Cristina de Freitas (APELANTE), ESTEVAO MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 711.705.611-87 (ADVOGADO), LUCAS LACERDA MACHADO - CPF: 012.376.421-16 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), A. C. D. F. - CPF: 081.454.261-11 (APELANTE), MARIO LUCAS GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.111.341-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 059.111.791-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARYLHA EDUARDA FERREIRA GONÇALVES (VÍTIMA), MARCOS OTÁVIO DA CRUZ MELO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR UM DOS APELANTES – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS ATOS INFRACIONAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DELAÇÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR EM CONFORMIDADE COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – MODIFICAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO SEMESTRAL PARA REAVALIAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO POR ANALOGIA – PERÍODO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA A SER COMPUTADO – APELO DESPROVIDO EM RELAÇÃO A A.C.F. E APELO PROVIDO EM RELAÇÃO A A.E.A.S..

Diante da inequívoca comprovação da materialidade delitiva e estando devidamente delineada nos autos a participação da adolescente infratora nos ilícitos análogos aos crimes de ocultação de cadáver e associação criminosa, em razão da segura prova testemunhal, a exemplo das delações do outro adolescente infrator, ao passo que a negativa de autoria sustentada no apelo é isolada e desprovida de credibilidade, não há espaço para a súplica absolutória.

Para efeito da reavaliação da medida socioeducativa de internação, a contagem do prazo será feita a partir da data da apreensão do adolescente, e não da sentença de mérito, pois o tempo de internação provisória deve ser computado na medida definitiva, usando-se, analogicamente, o instituto da detração penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
A.E.A.S
. e
A.C.F
, em adversidade à sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
ação socioeducativa n. 1003024-92.2021.8.11.0004, julgou procedente a representação ministerial, aplicando a medida socioeducativa de internação,
ao primeiro
, com reavaliação semestral, em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes descritos
nos
artigos 2º, §§ 2º e 3º da Lei n. 12.850/13; artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal; artigo 28 da Lei n. 11.343/06; e artigo 12 da Lei n. 10.826/03; c/c artigo 29,
caput
, do Código Penal, e aplicou a medida socioeducativa de liberdade assistida
à segunda
, em razão da prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 211 e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. (Id. 100125054)

Nas razões recursais anexas (Id. 100125070), a defesa de
A.E.A.S
. almeja, tão somente, que o prazo de reavaliação semestral da medida de internação aplicada ao adolescente infrator seja contado inicialmente a partir da data da apreensão do menor, em detrimento da data da sentença estabelecida pelo juiz monocrático, e assim sucessivamente.

Por sua vez, a defesa de
A.C.F,
em suas razões recursais (Id. 100125072), pede a absolvição da adolescente, aduzindo que ela não tem qualquer envolvimento com os atos infracionais que lhe foram imputados.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais a ambos os apelos, vistas, respectivamente, nos anexos – Id. 100125084 e 100125085, rebatendo os argumentos da defesa de
A.C.F
., e, por consequência, pugnando pelo seu não provimento, e, em contrapartida, sinaliza pela procedência do apelo de
A.E.A.S
, a fim de que seja alterada a data para a reavaliação da medida de internação, por entender que
“o tempo de internação provisória, quais sejam os 45 dias, devem ser computados na medida definitiva, usando-se, analogicamente, o instituto da detração penal, isto porque deve-se garantir ao adolescente infrator todos os direitos e garantias legais e processuais garantidas ao adulto.”

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado manifesta-se, igualmente, pelo
provimento
do recurso aviado pela defesa de
A.E.A.S
e pelo
desprovimento
do apelo de
A.C.F
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante o relatado, o magistrado da
3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
julgou procedente a representação ministerial, aplicando a medida socioeducativa de internação a
A.E.A.S.
, com reavaliação semestral, em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes descritos
nos
artigos 2º, §§ 2º e 3º da Lei n. 12.850/13; artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal; artigo 28 da Lei n. 11.343/06; e artigo 12 da Lei n. 10.826/03; c/c artigo 29,
caput
, do Código Penal, e aplicou a medida socioeducativa de liberdade assistida à
A.C.F
.,
em razão da prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 211 e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Por oportuno, destaco os termos da representação ministerial que foram levados a efeito na sentença de primeiro grau:

“1º fato:

Em análise dos autos em anexo, apurou-se que, agindo de maneira voluntária, o adolescente ANTHONY EDUARDO ARNALDO DOS SANTOS, vulgo “Totó” e “Dinamite”, de 17 anos de idade, integra pessoalmente organização criminosa em atividade nesta cidade de Barra do Garças e região, a qual se intitula “Comando Vermelho”, com o objetivo de obter vantagens por meio da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, crimes patrimoniais e homicídio.

O representado exerce a função denominada de “disciplina” no escalão hierárquico da facção criminosa e é responsável por manter a ordem e disciplina entre os membros da facção, inclusive preparando as informações para possíveis inserção de novos membros e até mesmo para julgamentos e punições da chefia da organização.

2º fato:

No dia 09 de fevereiro do corrente ano, em horário não preciso nos autos, Anthony Eduardo Arnaldo dos Santos, vulgo “Totó e/ou Maracanã”, em área rural de Barra do Garças, próximo ao Assentamento Terra Verde, local ermo e inabitado, efetuou vários disparos de arma de fogo contra as vítimas Marcos Otavio da Cruz Melo, 20 anos de idade, e Marylha Eduarda Ferreira Gonçalves, 19 anos de idade, causando-lhes lesões corporais que foram a causa de suas mortes.

As vítimas também pertenciam à organização criminosa acima referida e foram punidas pelo comando da facção, que ordenou diretamente ao representado suas execuções.

Em razão disso, o adolescente, no dia acima mencionado, dirigiu-se até a residência de Marylha, onde Marcos também estava (situada no Bairro Palmares, nesta cidade), e informou que eles estavam sendo convocados para uma tarefa na organização: a realização de uma punição de um terceiro, o chamado “salve”. O representado conseguiu, assim, dissimular seu verdadeiro intento, levando as vítimas, uma de cada vez, para o local onde efetuou os disparos, matando-as.

O representado agiu, assim, mediante meio que dificultou a defesa das vítimas, eis que dissimulou seu intento criminoso ao atraí-las para o local da prática do ato infracional, fazendo-lhes acreditar que as estava levando para auxiliá-lo a cumprir uma outra tarefa da facção criminosa da qual faziam parte.

Agiu também impelido por motivo torpe, pois a execução se deu por ordem da chefia da organização criminosa a que o adolescente pertence, recebida diretamente por ele, como punição às vítimas, em razão de não estarem mais obedecendo as regras e ordens impostas pelo comando.

3º fato:

Após executar o casal de vítimas, no dia seguinte, o representado Anthony Eduardo Arnaldo dos Santos, vulgo “Totó e/ou Maracanã”, solicitou o auxílio dos imputáveis Mario Lucas Gomes dos Santos, Mickael da Silva Nogueira, e Victor Gabriel Gomes da Silva, também pertencentes à organização criminosa, bem como da adolescente Andressa Cristina, para a ocultação dos corpos, a fim de garantir a impunidade dos atos infracionais praticados.

Para tanto, os adolescentes e seus comparsas utilizaram do veículo marca Chevrolet, modelo S10, cor prata, placas OAT 2630/MT, de propriedade do genitor de Mario (namorado de Andressa) para buscar os corpos no local em que foram deixados por Anthony e levá-los até outra área rural desta cidade, para serem ocultados.

Os adolescentes, acompanhados dos demais imputáveis, dirigiram-se até a propriedade do avô de Andressa, denominada Sítio Boa Esperança, situado numa estrada vicinal do lado esquerdo da BR 070, aproximadamente no km 24, neste município, local em que estes, em unidade de desígnios, esconderam os cadáveres em uma área de mata.

As vítimas, que se encontravam desaparecidos desde o dia 09/02/2021, tiveram seus corpos localizados no local no dia 15 de fevereiro do corrente ano, em estado avançado de putrefação (maceração).

A adolescente Andressa foi quem indicou o local para ocultação dos cadáveres, bem como orientou Anthony e os demais a chegaram até o local, associando-se assim com os demais no intento de cometer infrações, inclusive com o uso de armas de fogo.

4º fato:

Consta ainda dos autos nº 1002986-80.2021.8.11.0004 que, na data de 31 de março do corrente ano, na residência situada na Rua 35, casa 42, Bairro Abel Lira, nesta cidade, o adolescente Anthony Eduardo Arnaldo dos Santos guardava em seu guarda-roupas uma munição calibre 38 e uma pequena porção da droga vulgarmente conhecida como “maconha”, para uso próprio.

A substância entorpecente e a munição foram encontradas pela autoridade policial durante cumprimento de mandado judicial de busca domiciliar.

Diante do exposto, o Ministério Público REPRESENTA:

- ANTHONY EDUARDO ARNALDO DOS SANTOS em razão da prática dos atos infracionais análogos aos delitos tipificados nos artigo 2º, §§ 2º e 3º da Lei 12.850/13; artigos 121, incisos I e IV, e art. 211 do Código Penal; art. 28 da Lei 11.343/06; e art. 12 da Lei 10.826/03; c/c art. 29, caput, do Código Penal.

- ANDRESSA CRISTINA DE FREITAS em razão da prática dos atos infracionais análogos aos delitos tipificados nos art. 211 e art. 288, parágrafo único, c/c art. 29, caput, do Código Penal.”
(Id. 100123548).

No presente apelo manejado pela defesa de
A.E.A.S
., busca-se, tão somente, que o prazo de reavaliação semestral da medida de internação aplicada ao adolescente infrator seja contado a partir da data da apreensão do menor, em detrimento da data da sentença estabelecida pelo juiz monocrático, e assim sucessivamente.

In casu
, o magistrado
a quo
, como já dito, julgou procedente a representação ministerial e aplicou ao adolescente
A.E.A.S.
a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, com reavaliação semestral,
“sendo que a primeira deverá ser realizada dentro de até 06 (seis) meses da presente sentença meritória.”
(Id. 100125063, p. 10).

A meu ver, embora a medida socioeducativa de internação seja a medida acertada, nos termos dos artigos 121 e 122, ambos do ECA, equivocou-se o juiz sentenciante ao estabelecer a data de início da contagem para a reavaliação semestral, a partir da sentença.

A questão é deveras simples, pois como bem elucidou o douto promotor de justiça em suas contrarrazões:

“Nesse sentido é o entendimento do CNJ, que editou a resolução nº 165 de 2012, a qual dedica-se às normas gerais para o atendimento, pelo Poder Judiciário, ao adolescente em conflito com a lei no âmbito na internação provisória e do cumprimento das medidas socioeducativas e, em seu artigo 14 dispõe que:

“Art. 14. Para efeito da reavaliação prevista no art. 42 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, a contagem do prazo será feita a partir da data da apreensão do adolescente, considerando-se, ainda, eventual tempo de prisão cautelar que não se tenha convertido em pena privativa de liberdade” (§ 2º do art. 46 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012) (grifo nosso).

Assim, entende-se que o tempo de internação provisória, quais sejam os 45 dias, devem ser computados na medida definitiva, usando-se, analogicamente, o instituto da detração penal, isto porque deve-se garantir ao adolescente infrator todos os direitos e garantias legais e processuais garantidas ao adulto.

Ademais, o tempo de internação provisória do adolescente não pode valer menos que a restrição cautelar de um adulto, para que se negue a ele o direito da aplicação do benefício da detração penal, ressaltando-se que a liberdade é um dos direitos garantidos pela nossa Lei Maior.

Destarte, a ausência de previsão legal não deve ser uma barreira para a aplicação do benefício da detração penal ao adolescente que encontra-se privado de sua liberdade, já que o nosso ordenamento jurídico coloca a possibilidade da analogia como uma forma de suprir as lacunas da lei.” (Id. 100125085, pp. 6-7)

Portanto, coaduno inteiramente como os argumentos ministeriais, de modo que, sem delongas, assiste razão à defesa, e, por consequência, determino que o prazo inicial para a reavaliação semestral do adolescente seja computado da data de sua apreensão, ou seja, 31.3.2021, e assim sucessivamente.

Quanto ao apelo de
A.C.F,
a defesa pugna pela sua absolvição, aduzindo que ela não tem qualquer envolvimento com os atos infracionais que lhe foram imputados.

Contudo, após rever minuciosamente as provas dos autos, entendo que a súplica absolutória não comporta amparo.

A materialidade das infrações ficou devidamente caracterizada pelo boletim de ocorrência (Id. 100123549, pp. 5-6), auto de reconhecimento de cadáver (Id. 100123549, p. 16) e representação da autoridade policial (Id. 100124951, pp. 3-10).

A autoria também se revela induvidosa, não comportando amparo a negativa da menor sustentada nas fases processuais em que foi ouvida.

Inicialmente, convém esclarecer que, diante do bom trabalho investigativo efetuado pela polícia civil, chegou-se aos indícios da participação da adolescente infratora A.C.F. nos eventos ilícitos apurados.

Na ocasião, após diversas diligências, investigadores de polícia ouviram pessoas que eram conhecidas das vítimas, até que conseguiram identificar alguns suspeitos. Ato contínuo, eles foram ouvidos e interrogados pela autoridade policial, até que o adolescente infrator A.E.A.S. confessou a prática dos referidos atos infracionais e delatou a participação dos demais, no caso, no auxílio para ocultação dos cadáveres. Veja-se:

“(...) QUE quanto o crime que se apura neste Inquérito Policial, ou seja, Duplo Assassinato, Ocultação de Cadáver e Organização Criminosa, o declarante afirma que fora ele o autor dos homicídios; QUE disparou contra a vítima MARYLHA EDUARDA FERREIRA, quatro tiros, e contra a vítima MARCOS OTAVIO DA CRUZ MELO, disparou seis ou sete tiros; (...) QUE o declarante explica que ficou preocupado com os corpos no local onde foram abatidos, e procurou uma solução para ocultá-los, para dificultar a descoberta pela polícia; QUE teve a ideia de procurar MICKAEL, o qual faz parte da organização e desempenha o papel de “espelho”, para retiras os cadáveres e levar para outro local aonde ficassem ocultados; QUE no dia 10/02/2021 pela manhã, MICKAEL esteve na casa do declarante e ordenou para MICKAEL dar um jeito para ocultar os cadáveres; QUE no dia 10, a noite, foi a casa de MICKAEL e lá o encontrou juntamente com ANDRESSA, MARIO e VITOR, sendo que MARIO estava em uma caminhonete cor cinza marca Chevrolet, e juntos foram buscar os corpos; QUE o declarante disse que precisava de um lugar adequado para levar os corpos, neste instante ANDRESSA deu a ideia para o declarante para levar os corpos para uma chácara onde reside o avô dela; QUE não chegaram na casa do avô de ANDRESSA, antes porém jogaram os corpos no chão dentro do mato, e na volta a caminhoneta atolou, sendo que todos tiveram que voltar a pé para a cidade; QUE apenas ANDRESSA pegou carona na BR, os demais vieram a pé; QUE no dia seguinte por volta das 06:00hs da manhã o declarante e MARIO foram ao Auto Socorro Trevo, contratar um guincho para retirar a caminhoneta que estava atolada; QUE o MARIO, ANDRESSA e VITOR são reconhecidos na Associação como “população”, isto quer dizer que eles não pertencem a Associação, apenas participaram da cena de Ocultação dos Cadáveres; (...). ”
(Id. 100123549, pp. 65-67).

A adolescente, ora infratora, ainda na fase inquisitorial, tentou dar outra versão aos fatos, dizendo que havia encontrado com seu namorado Mário Lucas Gomes e saíram para dar umas voltas, quando então encontraram Mickael e foram lanchar no centro da cidade. Contudo, no trajeto, segundo ela declarou, Mickael teria pedido para irem socorrer uns amigos que estavam atolados próximo a chácara do pai de Mário, e, no caminho, ainda pediu para dar carona para dois rapazes, sendo que um deles chamava-se Totó e o outro ela não conhecia.

Também foram ouvidos Mário Lucas dos Santos e Mickael da Silva Nogueira, que, por outra vertente, apresentaram versão bem diferente da apelante, providas de contradições, pois, segundo relataram teriam ido até o local para fumar maconha.

Em contrapartida, na fase judicial, a adolescente infratora tentou apresentar versão nova, dizendo que tinha apenas saído com seu namorado para irem a uma lanchonete, ocasião em que ele recebeu uma ligação de um amigo pedindo ajuda, mas não sabia do que se tratava. Disse ainda que havia tomado remédios e por isso estava sonolenta, não podendo compreender direito o que estava acontecendo, até que se assustou quando percebeu os rapazes falando a respeito dos corpos.

Contudo, trata-se de negativa de autoria descabida e inverossímil, além de isolada, sobretudo porque o adolescente infrator manteve sua confissão inquisitorial, bem como confirmou a participação dos demais na ocultação dos cadáveres. Destaco excertos reproduzidos na sentença:

“(...) Que cometeu todos esses fatos e integra a organização criminosa comando vermelho e estava sendo disciplina. Que é um cargo dentro da organização que tem posição de punir as pessoas que andam errado. (...) Que em relação à morte das vítimas Marcos e Marylha foi o comando vermelho que deu o aval pra matar eles e pegou essa missão. Conheceu a Marylha, tanto que ela fazia parte da mesma organização como o depoente. Que ela era espelho da disciplina e o depoente mandou mensagem pra ela tudo normal e disse que iam dar um salve numa mulher (...). Que pegou ela de moto, levou até o local onde aconteceu o fato, a execução. Que chegando lá deu dois disparos contra ela de arma de fogo calibre 38 e na sequência foi buscar o Marcos falando que precisava de um apoio. Que chegou no Marcos, entraram no mato, ele viu ela lá e disparou contra ele também. (...). Que o comando vermelho passou esse salve para o depoente. Que a execução foi dia 09 de fevereiro e passou acha que um dia, falou para o seu afilhado Mikael que precisava de uma camionete pra tirar os corpos de lá pra colocar em outro lugar por causa das investigações e no outro dia ele mandou mensagem para o depoente e falou que tinha arrumado a camionete do Mário. (...) Relata que os outros envolvidos só tiveram participação mesmo na ocultação do cadáver e os homicídios foi o depoente que fez mesmo, que confessa. (...) Que quem teve a ideia do local onde iam deixar os corpos, até então não sabiam, daí foram lá, pegaram e colocaram na carroceria e a Andressa tinha falado que tinha uma estrada que não passava ninguém no rumo do General e tinha uma chácara lá no fundo do avô dela, só que não chegaram até a chácara do avô dela deixaram na estrada porque já estava de noite e ela tinha horário pra chegar em casa. Que não chegaram na propriedade do avô dela. Que deixaram os corpos lá mesmo, deram ré no mato e puxaram os corpos e do jeito que ficaram lá, deixaram. Que entregou a arma do crime para o comando vermelho, as duas armas. (...) Que quem pegou os corpos e colocou na camionete foi o depoente e os meninos, que a Andressa não teve participação de pegar os corpos ela só teve, só falou aonde que iriam deixar os corpos, onde iriam desovar, essa foi a participação dela. Que queriam dificultar a investigação para não achar os corpos. Que depois que deixaram os corpos a camionete atolou. (...)”” (Id. 100125054).

Todas essas circunstâncias foram devidamente observadas pelo magistrado singular, no bojo da sentença hostilizada, que, com muita propriedade exauriu toda controvérsia, cujos fundamentos integro a este
decisum
:

“Com efeito, extrai-se do depoimento do menor Anthony que de fato Andressa nada tem a ver com o ato infracional análogo ao delito de duplo homicídio, contudo, esta foi a responsável pela indicação do local onde “desovariam” os corpos e, embora não tenha empreendido força física para ajudar a carregar os corpos na carroceria do veículo, puxando-os posteriormente já no local da ocultação, o que inclusive se justifica pelo fato de que estava acompanhada de Mário, Anthony, Mikael e Vitor, notadamente pessoas do sexo masculino com mais força para tal mister, foi ela quem indicou a estrada que deveriam acessar, na qual ao fundo há uma “chácara” de seu avô, sendo, sem sombra de dúvidas conhecedora do referido local.

Justamente por conhecer o local, sabia do difícil acesso, devido ao terreno arenoso, do pouco trânsito e, do matagal necessário à ocultação dos corpos, o que dificultaria sobremaneira as investigações, já que assim os corpos estariam “escondidos”.

Nesse sentido, destaco trechos dos depoimentos do menor Anthony, na fase investigativa e, em sede de audiência de apresentação, respectivamente:

“Que o declarante disse que precisava de um lugar adequado para levar os corpos, neste instante ANDRESSA deu a ideia para o declarante para levar os corpos para uma chácara onde reside o avô dela. Que não chegaram na casa do avô de ANDRESSA, antes porém jogaram os corpos no chão dentro do mato, e na volta a camioneta atolou (...)”

“(...) Que depois que fez todo trabalho achou melhor tirar eles de lá porque é uma estrada de circulação. (...) Que quem teve a ideia do local onde iam deixar os corpos, até então não sabiam, daí foram lá, pegaram e colocaram na carroceria e a Andressa tinha falado que tinha uma estrada que não passava ninguém no rumo do General e tinha uma chácara lá no fundo do avô dela, só que não chegaram até a chácara do avô dela deixaram na estrada porque já estava de noite e ela tinha horário pra chegar em casa. Que não chegaram na propriedade do avô dela. Que deixaram os corpos lá mesmo, deram ré no mato e puxaram os corpos e do jeito que ficaram lá, deixaram. Que entregou a arma do crime para o comando vermelho, as duas armas. (...) Que quem pegou os corpos e colocou na camionete foi o depoente e os meninos, que a Andressa não teve participação de pegar os corpos ela só teve, só falou aonde que iriam deixar os corpos, onde iriam desovar, essa foi a participação dela. Que queriam dificultar a investigação para não achar os corpos. Que depois que deixaram os corpos a camionete atolou. (...)”

A corroborar o depoimento do menor Anthony estão as declarações da própria representada Andressa que afirmou em seu depoimento em juízo que estavam no sentido da fazenda de seu avô quando Mário parou a camionete e decidiu que retirariam os corpos ali mesmo, denotando que ali não era o local inicial da “desova”, o que guarda relação com as declarações de Anthony quando este afirma que deixaram os corpos em local imediatamente anterior ao inicial planejado, não chegando até a propriedade do avô de Andressa devido o avançado horário, pois já estava “de noite” e Andressa tinha horário para retornar:

“(...) Que nisso encostou, estava muito desesperada e eles entraram para a esquerda e foram para a esquerda e quando se deu conta viu uma árvore que reconheceu que era caminho da fazenda do seu avô e falou para o Mário que estavam a caminho da fazenda do seu avô. Daí os meninos perguntaram se estavam para o rumo da fazenda do avô da depoente e ela respondeu que sim, que estavam. Que o Mário parou, manobrou a camionete, desceram todos eles do carro, depois de uns 05 minutos voltaram, a depoente ficou o tempo inteiro dentro do carro e estavam vindo embora de volta. Que o Mário estava muito agoniado, distraiu e a camionete acabou atolando. (...)”.

Não obstante, no depoimento prestada pela adolescente Andressa em sede policial esta relatou detalhadamente o caminho percorrido, chegando a mencionar a quantidade de quilômetros que andaram, demonstrando ser conhecedora do referido local.

Posteriormente em juízo, trouxe novel alegação de que havia ingerido medicação que lhe deixa sonolenta, o que supostamente a impediu de identificar com clareza o que se passava dentro do veículo.

Ad argumentando, o envolvido nos fatos, Mikael da Silva Nogueira, afirmou em seu depoimento na fase investigativa que Anthony e Vitor são amigos da representada Andressa, sendo ambos acostumados a irem até a propriedade rural do avô da referida adolescente, denotando relação previamente existentes entre estes.

Ressalte-se também que, embora não sejam faccionados ao Comando Vermelho, denota-se das investigações e provas coligidas aos autos que as pessoas de Mário e Andressa são aptas à dar suporte a membros da facção, sendo por estes nominados como “irmãos”, o que justamente se amolda à hipótese dos autos, sendo incontroverso que associaram-se àqueles no intuito de transportar e ocultar os corpos das vítimas com o intento de dificultar as investigações acreditando que não seriam localizados e, por consequência não seria o autor do ato infracional análogo ao duplo homicídio, identificado.

Ademais, o local indicado pela menor Andressa para que os corpos fossem escondidos era de suma importância à frustração das investigações, por ser, conforme já salientado, pouco transitado, de muito matagal e de difícil acesso, o que inclusive demandou veículo utilitário, tendo este, mesmo próprio para o trânsito em terreno arenoso, atolado, necessitando de um caminhão prancha para “resgate”.

A utilização do guincho para retirada do veículo camionete S10, utilizado para transportar os corpos ao local da ocultação dos cadáveres é, também, incontroversa, sendo decorrente da confissão de todos os envolvidos, incluindo-se a menor Andressa e, corroborado pelo depoimento das testemunhas Maria José e Jean Carlos, colaboradores do Auto-Socorro Trevo, que prestaram o serviço de prancha e guincho para desatolar referido veículo automotor confirmando o local em que este atolou, bem como promovendo o reconhecimento de Mário e Anthony como sendo os responsáveis pela requisição do serviço.

Ressalte-se por fim que consoante depoimento da testemunha Gilberto dos Santos, policial civil que participou das investigações e esteve no local em que os corpos foram ocultados, a aferição da existência de corpos no local somente poderia se efetivar caso houvesse transeunte à pé, que, em razão do mau cheiro decorrente do estado putrefação dos corpos, poderia atentar-se para a existência de fato anormal e, procurando, localizaria os corpos:

“(...) Que a representada Andressa omitiu muitas informações que ela sabia e não passou e depois descobriram nas investigações na Delegacia. Que chegaram até a Andressa porque ela seria a namorada do Mário e também estava junto. Que o local onde os corpos foram ocultados é na direção da chácara do avô dela que mora naquela direção, naquele lugar. Que ela sabia um lugar que era de pouco movimento para jogar os corpos lá. Que os corpos estavam jogados na beira da estrada, que quem passasse só ia sentir o odor dos corpos porque não dava para ver, porque lá é uma estrada vicinal com muito mato na beira da estrada. Que os corpos estavam no mato ao lado da estrada, e mato é médio. Que passando de carro se não prestasse atenção não via, se passasse à pé conseguiria ver porque ia sentir o odor dos corpos que já estavam em putrefação. (...)”

Dessa forma, é factível que a indicação do local para ocultação dos cadáveres era de suma importância à frustração das investigações, restando provada, de forma indiscutível, a autoria e a materialidade do s atos infracionais imputado s à adolescente Andressa, que associou-se aos demais para ocultar os cadáveres das vítimas, inclusive fazendo-se presente no momento do transporte e “descarte” dos corpos, de forma que o pleito ministerial representativo merece total provimento em relação a esta.”
(Id. 100125054).

Como se vê, as provas dos autos são coerentes e seguras, e, apesar de a apelante negar envolvimento nos ilícitos apurados, o fato é que ela esteve presente no momento da ocultação dos cadáveres, e, sobretudo, indicou o possível local para esconder os corpos, que seria próximo à chácara de seu avô, de modo que participou ativamente do ato infracional correspondente à ocultação de cadáver e anuiu à participação dos demais, no ato análogo ao crime de associação criminosa.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
A.C.F
.
,
e dou provimento ao recurso de A.E.A.S, a fim de determinar que o prazo inicial para a reavaliação semestral do adolescente seja computado da data de sua apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022